Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-64.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO
Órgão julgador: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
21/07/2022
Número: 0600406-64.2020.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 07/06/2022
Processo referência: 0600406-64.2020.6.16.0115
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600406-
64.2020.6.16.0115 que, considerando a ausência de abertura de conta bancária, e,
consequentemente a falta de extratos bancários, acolheu o parecer do Ministério Público Eleitoral,
com fulcro no artigo 30, "III" da Lei 9.504/1997 e artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/19, e
julgou desaprovadas as contas apresentadas por Movimento Democrático Brasileiro - Dois
Vizinhos - Pr - Municipal, nas Eleições Municipais de 2020, tendo em vista que as irregularidades
apontadas impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nos termos do artigo 74,
parágrafos 5° e 7°, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, aplicou, de forma razoável e proporcional,
tendo em vista a ausência de movimentação financeira, a sanção de suspensão das cotas do
Fundo Partidário, pelo prazo de três meses, no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente
decisão (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela Comissão Provisória Municipal do
partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Dois Vizinhos/PR, referente às Eleições
Municipais de 2020, julgadas desaprovadas, considerando a ausência de abertura de conta
bancária, e, consequentemente a falta de extratos bancários. Deixou o partido político de cumprir
com um requisito essencial para a análise das presentes contas, ou seja, a abertura de conta
bancária, a qual é exigência legal (art. 8°, da Res. 23607/2019 do TSE) para possibilitar a
transparência da movimentação e dar sustentação ao examinador, ainda que não tenha havido
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
DOIS VIZINHOS - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
671
21/07/2022 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.915

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600406-64.2020.6.16.0115 –
D o i s
V i z i n h o s
–
P A R A N Á

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :
EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DOIS
V I Z I N H O S
-
P R
-
M U N I C I P A L

-
OAB/PR16759-A
ADVOGADO:
MIRIAM
CIPRIANI
GOMES

-
OAB/PR66281-A
ADVOGADO:
MARCO
AURELIO
PEREIRA
MACHADO

-
OAB/PR94217-A
ADVOGADO:
DANIEL
MEDEIROS
TEIXEIRA

-
OAB/PR36343-A
ADVOGADO:
VALMOR
ANTONIO
PADILHA
FILHO

-
OAB/PR27936-A
ADVOGADO:
LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO

-
OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
LUIZ
GUSTAVO
DE
ANDRADE
EMBARGADO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Devem ser acolhidos embargos de declaração quando existe omissão no
acórdão embargado.
2. Sana-se a omissão para esclarecer acerca da inaplicabilidade dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância ao caso em
análise.
3. Embargos de declaração acolhidos, somente para sanar omissão, sem
efeitos infringentes.

DECISÃO
Num. 43007671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118344975100000041979379
Número do documento: 22072118344975100000041979379

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração,
opostos
por
MOVIMENTO
, em face do Acórdão nº 60.766, no qual foi dado parcial
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
provimento ao recurso, para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das suas contas eleitorais.
Sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, alegando
que:
embora o partido não tenha aberto conta específica, deve-se aprovar as contas
a)
ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; uma vez que inexiste prejuízo
para fiscalização das contas;
não houve movimentação, nem aplicação de recursos
b)
financeiros, configurando mera impropriedade formal, passível de julgamento das contas como
aprovadas, ainda que apontadas ressalvas.
Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para
suprimir a omissão apontada e aprovar as contas de campanha do partido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, deve ser acolhido, porém sem efeitos modificativos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Art. 1.022
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Num. 43007671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118344975100000041979379
Número do documento: 22072118344975100000041979379

São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Art. 275.
Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

O acórdão recorrido restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA:
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, “a não abertura de
conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
contas”.
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021).
2. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante sustenta haver omissão no Acórdão, já que este manteve a
desaprovação das contas sem ponderar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
realmente tais princípios foram invocados pelo recorrente nas razões de
In casu,
seu recurso, sem que fossem examinados pela Corte no respectivo julgamento, de sorte que,
caracterizada a omissão, decorre a necessidade de ser suprida.
Portanto, passa-se à análise quanto à aplicabilidade ou não dos aludidos
princípios ao caso concreto.
Denota-se que o motivo que deu causa à desaprovação das contas é a ausência
de abertura de conta bancária específica, com a consequente não apresentação dos extratos
bancários.
Conforme é sabido, a abertura de conta bancária é uma exigência legislativa,
sendo que sua ausência causa mácula na prestação de contas, compromete a confiabilidade e
impede a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral.
Partindo do pressuposto de que a irregularidade é insanável, bem como impede a
efetiva análise das contas pela Justiça Eleitoral, tais princípios não têm o condão de afastar
uma irregularidade considerada grave.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou expressamente sobre a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a eventual
Num. 43007671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118344975100000041979379
Número do documento: 22072118344975100000041979379

aprovação das contas com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da
conta bancária específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas (TSE -
Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data 04/11/2020).
Com efeito, de longa data a Corte Superior já sedimentou o entendimento no
sentido de que "Não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando as falhas são graves e inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral"
(TSE - AgR-Al 902-55, reI. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015).
Ademais, esta Corte tem precedentes nesse mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c e 8º), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso desprovido.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL nº 0600504-56.2020.6.16.0048, Acórdão 59.324, Relator
Luiz Fernando Wowk Penteado. Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico nº 148, Data
30/07/2021).

Logo, embora sanada a omissão, a manutenção da conclusão pela desaprovação
das contas é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto no sentido de que esta Corte conheça dos
embargos de declaração e os acolha, para suprir a omissão na forma acima ajustada, mas sem
alteração no resultado do julgamento.
É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR
Num. 43007671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118344975100000041979379
Número do documento: 22072118344975100000041979379

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600406-64.2020.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - DOIS VIZINHOS - PR - MUNICIPAL - Advogados do
EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A- EMBARGADO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS
VIZINHOS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.
Num. 43007671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2022 18:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072118344975100000041979379
Número do documento: 22072118344975100000041979379